Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-53.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. APELAÇÃO. BUSCA PESSOAL CONDUZIDA POR POLICIAIS. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DA GENITORA DO ADOLESCENTE. PROVA. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE CONFIRGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 244, lido em conjunto com o art. 240, § 2o, ambos do Código de Processo Penal, exige que haja fundada suspeita, e não mera impressão subjetiva dos policiais, sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a realização da busca pessoal. Essa fundada suspeita deve ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, extraídos do processo, independentemente de considerações subjetivas sobre a "intuição" do agente policial que a executa ou de alegação de “denúncia anônima” não formalizada.
2. Na hipótese, a abordagem do adolescente foi realizada exclusivamente com base em uma única denúncia anônima, sem investigação policial prévia, o que não é suficiente para justificar a busca pessoal, porque ausentes fundamentos concretos que indicassem que o apelado, que estava em uma praça, estaria na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
3. A partir do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, RE 603.616/RO (Tema 280), as exceções à inviolabilidade domiciliar somente se justificam se houver justa causa (fundadas razões) ou se o acusado houver autorizado expressamente o ingresso dos policiais em sua residência.
4. “A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo.” (HC 598.051-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).
5. Apelação conhecida e não provida.